Tribunal: TJSP
Processo: 2259224-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO - CLÁUSULA QUE CONFERE AOS FIADORES PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EM NOME DA LOCATÁRIA.
1 – Contrato de locação – Cláusula de outorga recíproca de procuração para recebimento de intimações, citações e interpelações entre a locatária e os fiadores. Valores cobrados decorrentes da falta de cumprimento das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO - CLÁUSULA QUE CONFERE AOS FIADORES PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EM NOME DA LOCATÁRIA.
1 – Contrato de locação – Cláusula de outorga recíproca de procuração para recebimento de intimações, citações e interpelações entre a locatária e os fiadores. Valores cobrados decorrentes da falta de cumprimento das obrigações assumida no contrato de locação, fato que autoriza que a locatária seja intimada na pessoa dos fiadores.
RECURSO PROVIDO.